Tribunal: TJDFT
Processo: 0743448-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743448-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: CONCEPT CREDITO E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0701247-16.2022.8.07.0007 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do agravante para emendar a petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento (id 172819746 dos autos originários). O agravante alega que o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou por completo a legitimidade ativa concorrente entre advogado e parte demandante para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a legalidade da apresentação do cumprimento de sentença originário diretamente pela parte jurisdicionada para cobrar do executado o débito exequendo. Requer 1) a habilitação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para a realização de assistência simples; 2) a concessão da gratuidade judiciária e 3) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade ativa concorrente do agravado e determinar o prosseguimento do feito originário. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o cabimento e o conhecimento do recurso (id 52623007). É o relatório. Decido. O recurso não cumpre os requisitos de admissibilidade para o seu regular conhecimento. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. O agravante se insurge contra o pronunciamento judicial proferido nos seguintes termos (id 172819746 dos autos originários): Intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de: - incluir no polo ativo o (a) advogado (a) credor(a) dos honorários advocatícios, pois tal crédito está incluído no débito ora objeto do cumprimento de sentença; - juntar a guia de recolhimento de custas referente ao valor da verba sucumbencial e o respectivo comprovante de pagamento. Considerando o princípio da menor onerosidade ao devedor e a melhor forma de satisfação do crédito, intime-se o exequente para que, caso deseje o recebimento imediato de quantia, objeto de eventual pagamento espontâneo, informe, no mesmo prazo, conta bancária em que o executado possa fazer o depósito (dados necessários: banco; agência; número da conta, indicando se é corrente ou poupança; nome do titular e CPF/CNPJ deste). A apresentação de conta bancária de advogado será aceita apenas se tiver recebido poderes para receber e dar quitação. Anoto que, no caso de depósito judicial, o levantamento de eventual quantia deve ser realizado, apenas após a preclusão ou o transito em julgado do ato que determinou o levantamento dos valores, salvo se incontroversos. O ato que determina a emenda da petição inicial não é dotado de conteúdo decisório porquanto ele apenas abre à parte a oportunidade da prática de um ato processual. Não adentra o mérito para decidir questão de interesse das partes. As consequências de eventual não atendimento da diligência, quando proferidas em decisão judicial, poderão causar gravame à parte a justificar a interposição de recurso em momento oportuno. O ato ora agravado trata-se de despacho de mero expediente e não comporta recurso pois se restringe ao impulsionamento da ação. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que não há conteúdo decisório na determinação de emenda da petição inicial. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, o não cabimento do agravo de instrumento interposto contra ato judicial que determina a emenda da petição inicial, ainda que em fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada